Tribunal: CARF
Processo: 11065.724066/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724066/2014-64
ACÓRDÃO
2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DEBONA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta de participação prestavam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses contratos
devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à
verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado
pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei
no sentido de aplicar sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros
Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado de fls. 02/15 para constituição de Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF no valor total de R$ 50.571,11, acrescido da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora.
Conforme a fiscalização (fl. 03/11), foi apurada classificação indevida de
rendimentos na declaração – rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica em
contraprestação do trabalho sem vínculo empregatício classificados indevidamente como
rendimentos isentos e não tributáveis (lucros e dividendos), nos valores de R$ 72.792,03 e R$
111.102,90 nos anos-calendários de 2011 e 2012, respectivamente.
A autoridade fiscal verificou que os valores percebidos, em regra, por pagamentos
mensais e em função dos serviços prestados a terceiros, por intermédio da fonte pagadora
AMEHGRA, dada a sua correspondência com o trabalho executado, se tratavam em verdade, não
de lucros mas sim de remuneração pela contraprestação de serviços.
Consto que a empresa AMEHGRA Saúde Sociedade Simples Ltda.:
a) constituiu uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) com profissionais da
saúde (médicos e dentistas) como sócios participantes;
b) os valores pagos aos profissionais eram classificados como distribuição de
lucros, portanto, isentos de IR;
c) os pagamentos realizados eram mensais, proporcionais aos atendimentos
prestados, sem relação com o capital investido na SCP;
d) havia registro contábil indicando o repasse por serviços, e não como lucros;
e) a SCP funcionava como instrumento de mascaramento dos honorários para
evitar incidência de tributos.
Ainda conforme constou no relatório da decisão de piso (fls. 551), destaco:
“Consta na referida Descrição dos Fatos, relativamente à infração apurada, que:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
3
O presente lançamento de ofício é decorrente dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal instaurado ao amparo do Mandado de Procedimento fiscal no
10.1.07.00-2014-00497-6, levado a efeito contra a pessoa jurídica AMEHGRA
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74, procedimento
este que resultou na constituição de crédito tributário consubstanciado nos
processos administrativos fiscais digitais (e-processos) no 11065.724136/2014-84
e 11065.721831/2014-94;
A AMEHGRA é uma sociedade simples organizada por cotas de responsabilidade
limitada. Noutras palavras, é uma sociedade de profissionais da área da saúde
(médicos, odontólogos), com fins econômicos e responsabilidade limitada ao
capital social. Desde sua constituição, o objeto da sociedade é “prestação de
serviços na área de saúde e odontologia, tratamentos de pacientes, conveniados
ou não, podendo associar-se com outros médicos ou clínicas para o bem estar
pleno dos pacientes e clientes”. De janeiro/2009 a dezembro/2012 apresentou-se
como sócia ostensiva de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), na qual
os médicos e demais profissionais da área da saúde integrantes do corpo
funcional, dentre eles o próprio sujeito passivo, figuraram como sócios
capitalistas/participantes;
Em sintonia com os objetivos sociais, a análise dos contratos entabulados pela
AMEHGRA e os tomadores dos serviços por ela prestados mostra claramente a
atuação empresarial, desenvolvendo as atividades inerentes à prestação de
serviços na área da saúde, tais como emissão de faturas, cobrança, recebimento
de pagamentos, orientação do corpo funcional e responsabilidade sobre os
encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre as receitas
auferidas;
Em consonância com as cláusulas dos contratos, a AMEHGRA valeu-se de
profissionais da área (médicos/dentistas etc.) para prestar os serviços,
remunerando-os pelos trabalhos desenvolvidos;
Neste contexto, em abril de 2006, foi constituída uma suposta Sociedade em
Conta de Participação (SCP), cujo quadro societário “inicial” era composto pela
AMEHGRA (sócios capitalistas), a saber: Dr. Alessandro Delgado Louzada (CPF no
710.925.870-04); Dr. Geraldo Arthur Bischoff (CPF no 488.443.570-20); e, Dr.
Salvador Gullo Neto (CPF no 731.329.930-34).;
De pronto, é relevante ressalvar que chamamos este quadro societário de “inicial”
em virtude da previsão de ingresso de novos sócios constante do Parágrafo
Primeiro da Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação;(...)”

Houve protocolo de impugnação de fls. 313/543.
Sobreveio o acórdão de fls. 549/56 negando provimento à impugnação.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
4
Recurso de fls. 572/600 reiterou as alegações da defesa, as quais destaco,
resumidamente a seguir:

de que a constituição da SCP seguiu orientação jurídica diante das exigências do
SUS e das mudanças no sistema de contratualização hospitalar.

Que a SCP era uma estrutura lícita, adotada para viabilizar a prestação de
serviços via pessoa jurídica.

Invocou o art. 129 da Lei no 11.196/2005 (“Lei do Bem”), que permite que
profissionais prestem serviços por meio de pessoas jurídicas.

Afirmou que havia “affectio societatis” (intenção de sociedade) entre os sócios
da SCP.

Defendeu que os pagamentos estavam amparados legalmente como lucros e
não rendimentos tributáveis.

Questionou a aplicação da multa de 75%, por inexistência de dolo ou má-fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares.
Com base no princípio da verdade material da documentação acostada aos autos,
não houve mudança sobre a qualificação da natureza jurídica dos rendimentos pagos à pessoa
física.
Como relatado acima, o recurso reproduz as mesmas alegações da impugnação.
Dessa forma por entender que todos os argumentos naquela peça foram
adequadamente enfrentado na decisão de piso, diante da ausência de inovação probatória ou
discursiva, adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 560/566):
“No procedimento fiscal em questão verificou-se que os pagamentos de lucros
efetuados pela AMEHGRA, na condição de sócia ostensiva da Sociedade em Conta
de Participação, aos sócios participantes desta conta de participação, tratavam-se,
na verdade, de Assim, foi apurada omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos pelo interessado de pessoas jurídicas nos valores
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
5
de R$ 72.792,03 e R$ 111.102,90 nos anos-calendários de 2011 e 2012,
respectivamente.
(...)
Cumpre registrar que a questão já foi discutida e analisada no Acórdão no 12-
83.002 – 1a Turma da DRJ/RJO, de 08/07/2016, nos autos do Processo
Administrativo Fiscal no 11065.721831/2014-94, que tratou dos Autos de Infração
de multa isolada qualificada e juros de mora isolados em razão de falta de
retenção e recolhimento de IRRF nos anos-calendários de 2009 a 2012 lavrados
contra a AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Reproduzo, a seguir, ementas e os itens 3.2.4 e 3.2.5 do voto do referido Acórdão,
cujas considerações e razões de decidir adoto no meu voto, por expressar meu
entendimento acerca do assunto:
“(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do
prazo fixado para a entrega dessas declarações, cabível a exigência da fonte
pagadora dos rendimentos da multa de ofício e dos juros de mora isolados.
(...)”
“(...)
3.2.4 – DA CONCLUSÃO: DA REALIDADE FÁTICA
Constata-se, do anteriormente exposto, que, para o deslinde da questão suscitada,
não basta a análise dos elementos formais da relação jurídica entabulada entre a
autuada e os referidos profissionais. É mister ir além e visualizar a realidade fática
envolvida na execução dos serviços em tela.
Saliente-se que o exercício de organização da atividade econômica é livre,
enquanto não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos trabalhadores.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
6
Registre-se que à fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de
administrar a empresa. Contudo, se o contribuinte age, em matéria de tributação,
de forma contrária à lei, o fisco tem o poder-dever de agir.
A arguida licitude dos procedimentos anteriormente descritos não encontra lastro
no ideal que rege os negócios societários, qual seja, a união de forças, com a
participação efetiva e direta de todos os sócios na direção e sucesso do
empreendimento social, pondo em xeque a própria noção de affectio societattis.
Ressalte-se, ainda, a reduzida participação de mencionados sócios no capital
social da impugnante. E mais, foram estes mesmos profissionais que mantiveram
o negócio social ativo, pela prestação de seus serviços, pessoalmente, a terceiros,
gerando as receitas do empreendimento.
Ademais, os valores percebidos por estes profissionais, em regra, por pagamentos
mensais e em função dos serviços prestados a terceiros, por intermédio da
AMEHGRA, dada a sua correspondência com o trabalho executado, evidenciam
que se tratava, na verdade, de remunerações ao labor executado e não de
retribuição a sócios por participação social.
Verifica-se, portanto, que o lançamento em exame não se baseou em mera
presunção, mas em uma conjugação de fatos, devidamente motivada e
demonstrada pela fiscalização, a justificar a desconsideração do negócio jurídico,
de mera aparência legal, qual seja, a admissão dos profissionais da área de saúde
como supostos sócios.
Não houve, com a presente exação, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviços por pessoa
física, sem subordinação, mediante remuneração) à hipótese legal de tributação
(obrigação de reter e recolher IRRF).
3.3 – DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:
Reproduz-se, por expressar meu entendimento acerca da questão ora em lide,
trecho do voto proferido pelo julgador Alberto Shinta Kuroda, parte integrante do
Acórdão 01-32.631 – 5a turma da DRJ/BEL, de 31/03/2016, nos autos do Processo
Administrativo 11065.72413/2014-84, que, ao analisar os mesmos fatos ora em
exame que ensejaram a atuação de contribuição previdenciária, assim se
manifestou:
“Como restou demonstrado no tópico “Da Sociedade e de seus integrantes”, não
há que se falar em vínculo social entre os médicos e a AMEHGRA.
Os profissionais, na verdade, eram mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraia com a benesse da não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerado-os pelo seu labor,
consoante trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da AMEHGRA.
Houve, in casu, triangulação de serviços: os contratantes se beneficiavam, porque
não formavam vínculos com os prestadores diretos de serviços e não suportavam
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
7
encargos previdenciários e trabalhistas sobre os mesmos; a cedente, por sua vez,
ao tipificá-los como sócios, buscava livrar-se da incidência de contribuições sociais,
e ao somente remunerá-los, pelos serviços prestados, sob a forma aparente de
lucro, isentava, a si e aos supostos sócios, igualmente, das supracitadas
tributações.
Incontestável, portanto, a prestação de serviços, pelos citados profissionais, em
favor da AMEHGRA, que age como empresa interposta, contratando os médicos
para os disponibilizar a terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-
los, estabelecendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem
subordinação, mas com coordenação da atividade laborativa.
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho
efetuado junto aos tomadores diretos dos serviços e não em proporção à
simbólica participação no capital social da AMEHGRA. Evidencia, assim, o caráter
de contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se, nitidamente, em
verdadeira remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
De registrar-se, mais uma vez, que, na relação trabalhista/previdenciária, há de
prevalecer o princípio da primazia da realidade sobre qualquer aspecto formal
aparente. O argumento da impugnante de que o fisco não demonstrou elemento
caracterizador da relação contratual ou trabalhista entre os médicos e a sociedade
cai por terra, dado que restou evidenciado, no feito, o contrato realidade entre os
referidos profissionais e a AMEHGRA.
(...)
Por todo o anteriormente exposto e considerando, ainda, a documentação
acostada aos autos, principalmente a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 03/11), parte integrante do Auto de Infração, concluo, pela verdade material
dos fatos, que os sócios participantes da SCP prestavam serviços profissionais na
área da saúde ao sócio ostensivo, tendo, portanto, os rendimentos auferidos a
efetiva natureza de rendimentos tributáveis.
(...)
II.3 – DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO
APURADO:
Consta no Demonstrativo de Multa e Juros (fl. 13), parte integrante do Auto de
Infração, que sobre o valor do imposto devido foi aplicada a multa de ofício de
75%, conforme determina o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724066/2014-64
8
(...)”
Tem-se, portanto, que a exigência da multa de ofício de 75% decorre de expressa
disposição legal a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Correta, deste modo, a aplicação da multa de ofício em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.”
Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício.
Somente para argumentar, a jurisprudência judicial citada na impugnação versa
sobre penalidades aplicáveis à compensação de tributos e não sobre os encargos
relativos a lançamentos de ofício, que é o caso em exame.
III – DA CONCLUSÃO:
À vista do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação para
considerar devido o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF no valor total de R$
50.571,11, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. (...) -
destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 612
DF CARF MF
Original